Tribunal: TJMT
Processo: 1026048-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026048-98.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
Agravado: CELSO MACHADO PEREIRA
Número do Protocolo : 1026048-98.2020.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” (Número Único 1013754-39.2019.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por CELSO MACHADO PEREIRA, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, e impôs à Seguradora/ré o ônus de custeio da verba honorária fixada em R$ 600,00 (cf. Id. no 70851462 - pág. 3/4).
A agravante sustenta que o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, “caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado”, inclusive porque, nas suas palavras, “realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela” (cf. Id. no 69681984 - pág. 7).
Pede, sob estes fundamentos, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja imposto exclusivamente à parte autora/agravada o ônus do custeio dos honorários periciais, ou então para que o Estado assuma o pagamento de tal verba (cf. Id. no 69681984 - pág. 11).
É o relatório.
D E C I D O
Sem delongas, cuidando-se de prova pericial o art. 95, caput, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio, estabelecendo que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (destaquei), e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a mera inversão do ônus da prova - ope judicis ou ope legis - não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (STJ – REsp no 908.728/SP – Rel. Min. João Otávio de Noronha – j. 26/04/2010), não havendo fundamento idôneo para justificar a transferência do ônus do pagamento à parte contrária.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE. (...) 2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. (...)” (STJ - AgInt no REsp 1473670/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA - Julgado em 11/06/2019 - DJe 18/06/2019).
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DO REQUERENTE. 1. De acordo com o disposto nos arts. 19 e 33 do CPC, cabe à parte que requereu a produção de prova pericial o ônus de adiantar os honorários periciais, ou ao autor, quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz. (...).” (AgRg no REsp 1478715/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – ÔNUS DO REQUERENTE. 1. Conforme prevêem os artigos 19 e 33 do CPC, cabe à parte que requereu a prova pericial o ônus de adiantar os honorários periciais. Esses dispositivos são aplicáveis à ação de indenização por desapropriação indireta, que é regida pelo procedimento comum. Precedentes do STJ. 2. Recurso especial não provido”. (STJ – Segunda Turma - REsp 1149584/PR - Rel. Min. ELIANA CALMON – Julg. em 27/10/2009 - DJe25/11/2009).
No caso, percebe-se claramente que a r. decisão agravada acolheu não só o pedido de produção de prova pericial formulado pelo autor, como também o de inversão do ônus financeiro desta providência, ou seja, trata-se de produção de prova expressamente requestada pela parte autora, que rogou “produção de todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente, a prova testemunhal, prova documental e perícia médica” (cf. Id. no 70851463 - pág. 10), de modo que, o adequado seria impor à parte autora o ônus financeiro da produção da prova pericial médica, ou, porque beneficiária da assistência judiciária gratuita, transferir tal ônus ao Estado.
Neste mesmo sentido, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA APENAS PELA PARTE AUTORA – JUSTIÇA GRATUITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – RECURSO PROVIDO. Se apenas a parte autora pugnou pela prova pericial, é de sua responsabilidade o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95, caput, do CPC/15, de modo que a inversão do ônus da prova não pode ser confundida com a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1011701-60.2020.8.11.0000 – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 12/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).
E, ainda:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - Primeira Turma - AgInt no REsp 1720380/SC - Rel. Ministro GURGEL DE FARIA - Julgado em 19/06/2018 - DJe 07/08/2018).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. EXAME DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO. 1. (...). 2. Conforme reiterada jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ, é dever do Estado arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita é o sucumbente. Precedentes: REsp 1.358.549/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe 11/3/2013; EDcl no AgRg no REsp 1.327.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/11/2012; AgRg no REsp 1.327.290/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/10/2012. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Primeira Turma - AgInt no REsp 1678991/SC - Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA - Julgado em 28/11/2017 - DJe 05/12/2017).
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal, não para suspender a tramitação do processo originário, mas para exonerar a Seguradora/agravante do ônus financeiros da produção da prova pericial, devendo, neste aspecto, serem observadas as disposições relativas ao benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao autor/agravado em Primeiro Grau (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator